Tribunal: CARF
Processo: 11128.000283/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.000283/2009-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.423 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/07/2005
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS
FORMAIS. DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à
alíquota do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à
autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada,
atenda a todas as prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral
de origem da Aladi.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 07-38.225 - 2a Turma da DRJ/FNS (fls 399/404):

Trata o processo de pedido de restituição do valor de R$ 19.364,71 do imposto de
importação (II) recolhido a maior quando do processamento da adição 002 da
Declaração de Importação (DI) no 05/0736805-8, registrada em 13.07.2005 (fls. 03 a 07
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000283/2009-16
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

e 08 a 12), formulado com fulcro no artigo 2o, inciso I, combinado com o artigo 3o,
parágrafo 1o, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 600, de 28 de
dezembro de 2005, cuja matéria atualmente esta disciplinada na IN RFB no 1300, de 20
de novembro de 2012.
A requerente fundamentou seu pedido argumentando que as mercadorias amparadas na
citada DI foram produzidas no México e enviadas para os Estados Unidos, para
posterior embarque ao Brasil, sendo então desembaraçadas junto à Alfândega do Porto
de Santos.
Advertiu que México e Brasil são países integrantes da Associação Latino-Americana
de Integração (Aladi) e, portanto, referida operação comercial faz jus à redução de 20%
sobre as alíquotas normais de II aplicáveis à importação, ainda que a mercadoria tenha
transitado por terceiro país não-membro da Aladi, conforme artigo 5o do acordo de
Alcance Regional que estabelece a Preferência Tarifária Regional no 4 (PTR 4)
combinado com a quarta cláusula, item b, da Resolução n° 252 do Comitê de
Representantes, cuja execução no Brasil foi autorizada pelo Decreto n° 3.325, de 30 de
dezembro de 1999.
Alertou que o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), em razão de falhas
em sua programação, não aceitava que produtos procedentes de países não associados a
Aladi fossem contemplados com referida redução tarifária, o que a compeliu efetuar o
recolhimento integral do II, mediante débito automático em conta corrente.
Salientou também que atualmente essa questão está pacificada no sentido de reconhecer
o direito a isenção, conforme veiculado na Solução de Consulta n° 203, de 15.09.1999,
proferida pela Divisão de Tributação da 8a Região Fiscal (Disit-08); posteriormente
ratificada pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), por meio de
Parecer contido no Ofício no 2006/00263, que reconhece o direito à redução da base de
cálculo, o que legitima definitivamente o direito ao crédito.
Em face do citado pedido, elaborado em 05.12.2008, cumulado como o “Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito”, formulado em 22.12.2008 (fls. 13/14), foi exarado o Despacho
Decisório no 333/2011, com ciência em 25.11.2011, indeferindo o direito creditório
pleiteado pelas razões nele fundamentadas (fls. 168 a 170).
Inconformada com a decisão supra mencionada, a epigrafada ingressou, em 26.12.2011,
com manifestação de inconformidade (fls. 175 a 211) para reafirmar que, segundo as
normas aplicáveis no âmbito da Aladi, quando os produtos são produzidos em um país
membro, será concedida, por parte do país importador, preferência de 20% sobre a
alíquota normal do II (Decreto n° 90.782/1985 e Decreto n° 98.874/1990).
Aduz também que por meio da Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da
Aladi, regulamentada pelo Decreto n° 3.325/1999, foi juridicamente reconhecido o
direito a respectiva redução tarifária.
Esclarece que no âmbito da Aladi admite-se que a mercadoria produzida em um
determinado país membro seja embarcada para outro país membro com trânsito num
terceiro país não membro, devendo o certificado de origem, neste caso, indicar no
campo observações que a mercadoria será faturada num terceiro país não membro,
identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do exportador, que em
definitivo será o que fature a operação a destino.
Ressalta que cumpridos os requisitos acima mencionados, em especial que o produto
tenha sido produzido, in casu, no México (com certificado de origem emitido por
entidade credenciada pelos países signatários da referida associação) enviado aos
Estados Unidos e posteriormente exportado ao Brasil, deve ser aplicada a redução
tarifária pleiteada.
Afirma que a documentação que acompanhou a DI e que foi também anexada ao pedido
de restituição faz prova de que teria direito a redução de alíquota e que só não foi
concedida no desembaraço aduaneiro por absoluta impossibilidade técnica do Siscomex
à época.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

Alerta que o documento denominado “Transportation Entry and Manifest o Goods
Subjet to Customs Inspection” (sic) cita que o destino final das respectivas mercadorias
é a “Panasonic do Brazil Ltda” (sic), evidenciando assim que desde a entrada das
mercadorias nos Estados Unidos já restava consignado que seu destino final seria o
Brasil, não procedendo, portanto, o argumento de que as mercadorias seriam
comercializadas naquele país não membro.
Salienta que referida matéria foi objeto da Decisão n° 203 Disit/ 8a RF, publicada no
Diário Oficial da União de 15.09.1999, cuja ementa transcreve, devidamente ratificada
pela Coana por meio do Parecer constante no Ofício no 2006/00263 (Doc 3).
Esclarece que em outros processos, também de seu interesse, que tratam de restituição
sob o mesmo fundamento, a restituição pleiteada vem sendo deferida logo na primeira
análise, a exemplo da decisão contida no Processo no 10855.003858/2008-94, que
anexa.
Assevera que a questão já está pacificada nas instâncias administrativas superiores.
Portanto, requer o provimento da presente manifestação de inconformidade, para que
seja declarada a ineficácia do contestado despacho decisório e, por conseguinte,
reconhecido o direito creditório e restituído o imposto pago a maior.
Em face da não apreciação do “Pedido de Cancelamento ou de Retificação de
Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito”, formulado em
22.12.2008 e com vista a restabelecer o rito processual regular, os autos do presente
processo Documento nato-digital Processo 11128.000283/2009-16 Acórdão n.o 07-
38.225 DRJ/FNS Fls. 402 4 retornaram, em diligência, à unidade preparadora para que
fossem adotadas as medidas necessárias para viabilizar a apreciação do citado pedido de
retificação de DI (fls. 216 a 219).
Atendendo à legislação de regência (IN/SRF no 680/2006, art. 46, I, “a”), os presentes
autos foram encaminhados à ALF/Porto de Manaus para que procedesse à análise do
pedido de retificação da DI em referência. Nesse passo, depois de observar a
documentação acostada, a autoridade competente intima e reintima a interessada para
que providenciasse a apresentação de certificado de origem válido (fls. 273/274 e
322/323). No entanto, em não obtendo êxito em sua pretensão, a mencionada autoridade
indeferiu o pleito com fundamento no não atendimento das determinações impostas pelo
artigo quatorze, caput e parágrafo único, do Anexo da Resolução n° 252 do Comitê de
Representantes da Aladi (fls. 381 a 397). Após, os autos retornaram a essa DRJ-FNS.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 13/07/2005
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS FORMAIS.
DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à alíquota
do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à autoridade
responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada, atenda a todas as
prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral de origem da Aladi.
Impõe-se a desqualificação do certificado de origem, como documento válido para
atestar a origem da mercadoria importada, quando observa-se que no formulário
instituído para tal finalidade não foi aposto o carimbo da repartição oficial responsável
pela sua expedição, bem como o nome da pessoa habilitada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 421/432), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente informa que seu pleito foi indeferido pela fiscalização e junta trecho
do Despacho Decisório:
Verifica-se que as mercadorias amparadas pela DI em epígrafe foram produzidas no
México e objeto de transação comercial com a empresa sediada nos EUA, tendo
sido enviadas a esse país, onde em decorrência de nova transação comercial, foram
embarcadas para o Brasil.
Desse modo, conclui-se que não foram atendidas as condições elencadas na alínea b do
item quatro do Art. 1o da Resolução ALADI no 252, em especial as constantes nos
incisos “i” e “ii”, já que as mercadorias não transitaram pelo território dos EUA
por motivos geográficos ou por requerimentos de transporte e estavam destinados
a comércio por empresa sediada naquele país.
No uso da competência outorgada pelo art. 58 da IN RFB no 900/2008, combinado com
o art. 53, inciso II da Portaria ALF/STS no 122 de 21/02/2011, INDEFIRO o direito
creditório relativo ao Imposto de Importação (II) no valor de R$ 19.364,71.
(grifo da Recorrente)
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
fiscal.Entende que houve mudança do critério jurídico na DRJ, pois o fundamento do
indeferimento passou a ser que o certificado de origem apresentado pela requerente não possuía
carimbo da repartição oficial responsável pela expedição, nem o nome da pessoa habilitada, por
isso, se entendeu pela invalidade do documento e pelo não cumprimento de todas as condições
para fruição da preferência tarifária no âmbito da ALADI.
Contudo, a situação é um pouco mais complexa, na DRJ, determinou-se que a
unidade de origem apreciasse o pedido de restituição da DI e foi devolvido o processo à origem.
Vejamos as informações constantes da INFORMAÇÃO FISCAL SAORT/ALF/MNS no
011/2015 (fls. 381 e seguintes):
Em 04/06/2012, o processo foi encaminhado à DRJ/SP e, em 23/04/2014, foi
encaminhado à DRJ/Florianópolis-SC, para julgamento da manifestação de
inconformidade. Analisando o caso), a Segunda Turma de Julgamento da
DRJ/Florianópolis-SC decidiu restabelecer o rito processual adequado, uma vez que
“não houve apreciação do pedido de retificação da DI, partindo-se diretamente para o
despacho decisório no 333/2011, que denegou o pleito de restituição”. Ainda de acordo
com a DRJ/Florianópolis-SC, “nota-se uma inversão da ordem de apreciação dos
processos, pois, não há que se falar em pedido de restituição antes da decisão definitiva
que autorize ou indefere a retificação da DI”.
Em 08/07/2014, o processo foi encaminhado para esta Saort, tendo em vista o Art. 46,
Inciso I, alínea a, da IN SRF 680/2006. Esta Autoridade Fiscal ficou incumbida da
análise do pleito de retificação.
Em 27/03/2015, foi exarado o Termo de Intimação SAORT/ALF/MNS no 176/2015, à
fl. 224, intimando a contribuinte a apresentar o documento TRANSPORTATION
ENTRY AND MANIFEST OF GOODS SUBJECT TO CUSTOMS INSPECTION,
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

emitido pela aduana norte-americana, uma vez que este não foi anexado ao processo.
Ademais, a contribuinte havia feito menção ao documento supracitado em sua
manifestação de inconformidade, à fl. 179:
“Tanto é que o documento 10 anexo ao pedido de restituição (Transportation Entry and
Manifest of Goods Subject to Customs Inspection) menciona que o destino final das
mercadorias é a ‘Panasonic do Brazil Ltda’. Assim, resta demonstrado que desde a
entrada das mercadorias nos Estados Unidos já havia a consignação de que o destino
final seria o Brasil. Portanto, não procede a argumentação do despacho decisório no
sentido de que as mercadorias seriam comercializadas nos Estados Unidos.”
Em resumo, a pleiteante apresentou a seguinte resposta à intimação, às fls. 234 a 235:
“Em um primeiro momento, cumpre dizer que a Requerente não localizou em seus
arquivos o documento (TRANSPORTATION ENTRY AND MANIFEST OF GOODS
SUBJECT TO CUSTOMS INSPECTION) solicitado pela intimação em epígrafe.
Contudo, ressalta-se que o referido não é requisito necessário para que seja deferido o
Pedido de Retificação da DI e, por conseguinte, a Restituição da Requerente.”
Em 24/04/15, foi exarado o Termo de Intimação SAORT/ALF/MNS no 213/2015, às fls.
273 a 274, intimando a contribuinte a apresentar Certificado de Origem válido, uma vez
que não consta, o carimbo da repartição oficial responsável pela sua expedição no
documento anexado ao processo, bem como não consta o nome do habilitado.
Informou-se, ainda, que ambas as exigências são necessárias à qualificação da origem,
em virtude da cláusula quatorze da Resolução no 252 da ALADI, abaixo transcrita:
ALADI/RESOLUÇÃO 252 “QUATORZE. Os certificados de origem deverão ser
emitidos de conformidade com as normas estabelecidas no presente Regime. Por
conseguinte, deverão ser emitidos no formulário único adotado pelo Comitê de
Representantes, que consta no Anexo 4 da presente Resolução, para qualificar a origem
das mercadorias objeto de intercâmbio, devidamente intervindos, com carimbo e
assinatura, pelas repartições oficiais ou pelas entidades de classe autorizadas para sua
expedição. Junto ao carimbo da repartição oficial ou entidade de classe autorizada
deverá registrar-se, também, o nome do habilitado, em letra de imprensa.”
(Grifou-se)
Em resumo, a pleiteante apresentou a seguinte resposta à intimação, à fl. 280:
“Por oportuno, vale ressaltar que ao analisar à fl. 15 na qual esta acostada o Certificado
de Origem, em virtude da digitalização, ficou ilegível a leitura do carimbo e nome
do responsável. De qualquer forma para que não haja dúvidas, a Requerente junta
novamente o referido certificado (DOC. 01).”
(Grifou-se)
Em 21/05/2015, foi exarado o Termo de Reintimação SAORT/ALF/MNS no 246/2015
(fl. 322), intimando a contribuinte a apresentar o Certificado de Origem nesta seção ou
na unidade de atendimento mais próxima, nos termos da cláusula quatorze da Resolução
no 252 da ALADI, pois o novo documento juntado ao processo não foi aceito, conforme
justificado no Termo de Análise de Solicitação de Juntada, à fl. 321. O motivo é que a
chancela aposta ao documento (Certificado de Origem) juntado ao processo é de
“confere com a cópia do processo”, ao invés de “confere com o original”. Dessa
forma, o documento é inválido.
Em resposta ao Termo de Intimação supracitado, a pleiteante afirmou que possui apenas
cópia do Certificado de Origem, tendo em vista que a via original foi juntada ao Pedido
de Restituição, conforme se extrai do seguinte trecho:
“Nesse cenário, a Requerente aduz que possui apenas cópia do Certificado de Origem,
tendo em vista que a via original foi juntada ao Pedido de Restituição (DOC. 01).
Ademais, ressalta que o certificado solicitado cumpre os requisitos estabelecidos pela
clausula quatorze da ALADI, esta que não exige que seja apresentado o documento
original.”
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

DA RETIFICAÇÃO DA DI A quarta cláusula, item b, da Resolução no 252,
regulamentada pelo Decreto no 3.325/99, estabelece:
ALADI/RESOLUÇÃO 252 “QUARTO.- Para que as mercadorias originárias se
beneficiem dos tratamentos preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas
diretamente do país exportador para o país importador.
Para tais efeitos, considera-se como expedição direta:
(...)
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes,
com ou sem trasbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância da autoridade
aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações referentes
a requerimentos do transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e iii) não
sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da carga e
descarga ou manuseio para mantê-las em boas condições ou assegurar sua
conservação.”
(Grifou-se )
A Invoice T3102 — emitida pela PANASONIC COMMUNICATIONS DE MEXICO
S.A., sediada no México, em favor da PANASONIC COMMUNICATIONS
CORPORATION OF AMERICA, sediada nos Estados Unidos —, consta no
Certificado de origem, à fl. 15. Ademais, o Certificado de origem informa o Brasil como
país importador e, no campo observações, menciona a Invoice PC11643, em favor da
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, estando de acordo com a cláusula NONA da
Resolução no 252, transcrita a seguir:
ALADI/RESOLUÇÃO 252 “NONO.- Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for
faturada por um operador de um terceiro país, membro ou não da Associação, o
produtor ou exportador do país de origem deverá indicar no formulário respectivo,
no campo relativo a “observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração
será faturada de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão
social e domicílio do operador que, em definitivo, será o que fature a operação a
destino.” (Grifou-se)
O Conhecimento de Carga (fls. 20 a 21) informa a PANASONIC DO BRASIL LTDA
como consignatária e faz referência à Invoice PC11643. As mercadorias descritas nesta
Invoice correspondem àquelas descritas na Invoice T3102, estando nos termos das
cláusulas SÉTIMA e OITAVA da Resolução 252 da ALADI, transcritas abaixo:
ALADI/RESOLUÇÃO 252 "SÉTIMO.- Para que as mercadorias objeto de
intercâmbio possam beneficiar-se dos tratamentos preferenciais pactuados pelos países
participantes de um acordo celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu
1980, esses países deverão acompanhar os documentos de exportação, no formulário-
padrão adotado pela Associação, de uma declaração que acredite o cumprimento dos
requisitos de origem que correspondam, de conformidade com o disposto no Capítulo
anterior.
Essa declaração poderá ser expedida pelo produtor final ou pelo exportador da
mercadoria de que se tratar.
OITAVO.- A descrição das mercadorias incluídas na declaração que acredita o
cumprimento dos requisitos de origem estabelecidos pelas disposições vigentes
deverá coincidir com a que corresponde à mercadoria negociada, classificada de
conformidade com a NALADI/SH e com a que se registra na fatura comercial que
acompanha os documentos apresentados para o despacho aduaneiro.”
(Grifou-se)
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

No meu entender, o Certificado de Origem devidamente qualificado, conforme
cláusula QUATORZE da Resolução no 252 da ALADI), o Conhecimento de Carga, as
Invoices T3102 e PC11643, e a coerência da descrição das mercadorias nestes
documentos seriam suficientes para demonstrar que as mercadorias acobertadas pela DI
no 05/0736805-8 não foram destinadas ao comércio no país de trânsito (Estados
Unidos), A seguinte decisão judicial corrobora esse entendimento:
EMENTA “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - IMPOSTO DE IMPORTACAO -
REDUÇÃO DA TARIFA EM RAZÃO DE ACORDO ENTRE PAÍS MEMBROS DA
ALADI (TRATADO DE MONTEVIDÉU 1980) - BENS COM ORIGEM E
DESTINADOS A PAÍSES INTEGRANTES DA ALADI - PARTICIPAÇÃO DE
TERCEIRO PAÍS, COMO OPERADOR, NÃO SIGNATÁRIO DO TRATADO DE
MONTEVIDÉU 1980: POSSIBILIDADE (ART. 9o DA RESOLUÇÃO/ALADI N.o
252, DE 04 AGO 1999)-
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Reduz-se em 80% o Imposto de
Importacao dos produtos elencados no Acordo de Complementação Econômica n.o 39
(ratificado pelo Decreto 3.138, de 16 AGO 1999) se o intercâmbio desses bens entre os
países signatários do Tratado de Montevidéu 1980 observar o disposto na
Resolução/ALADI n.o 252, de 04 AGO 1999, que determina que fará jus à redução
tarifária a importação dos bens originários e destinados aos países membros do ALADI.
2. Havendo "Certificado de Origen", "Bill of Landing" e "Invoice" provando que o
combustível importado é de origem venezuelana (país integrante da ALADI),
despachado desse país diretamente para o Brasil (também integrante da ALADI),
autoriza-se, em principio, a redução da tarifa do Imposto sobre Importação, nos termos
do Acordo de Complementação Econômica n.o 39 (ratificado pelo Decreto 3.138, de 16
AGO 1999). 3. Agravo de instrumento não provido. 4. Peças liberadas pelo Relator, em
Brasília, 11 de setembro de 2012., para publicação do acórdão.” (TRF, 1o Região, AG
67629 PA 0067629-40.2011.4.01.0000) (Grifou-se)
A questão logística também foi justificada pela interessada, como se extrai do
seguinte trecho (fl. 181):
“A questão é a logística envolvida, haja vista que os Estados Unidos possuem maior
facilidade e conveniência logística que o México, razão pela qual todas as empresas do
mesmo grupo adotam esse caminho para o transporte das mercadorias: México –
Estados Unidos – Brasil, sem que haja qualquer benefício para a Panasonic. Tanto é
assim que a própria documentação já indicava o destinatário final.”.
Entretanto, o Certificado de Origem apresentado não está devidamente
qualificado, uma vez que não consta o carimbo da repartição oficial responsável
pela sua expedição no documento anexado ao processo, bem como não consta o
nome do habilitado, como já mencionado no tópico DAS CONSIDERAÇÕES
INTRODUTÓRIAS, Reitera-se que ambas as exigências são necessárias à qualificação
da origem, em virtude da cláusula QUATORZE da Resolução no 252 da ALADI, abaixo
transcrita:
ALADI/RESOLUÇÃO 252 “QUATORZE. Os certificados de origem deverão ser
emitidos de conformidade com as normas estabelecidas no presente Regime. Por
conseguinte, deverão ser emitidos no formulário único adotado pelo Comitê de
Representantes, que consta no Anexo 4 da presente Resolução, para qualificar a origem
das mercadorias objeto de intercâmbio, devidamente intervindos, com carimbo e
assinatura, pelas repartições oficiais ou pelas entidades de classe autorizadas para sua
expedição. Junto ao carimbo da repartição oficial ou entidade de classe autorizada
deverá registrar-se, também, o nome do habilitado, em letra de imprensa.”
(Grifou-se)
Em atendimento ao Termo de Intimação SAORT/ALF/MNS no 213/2015, fls. 273 a
274, a contribuinte informou que, em virtude da digitalização, ficou ilegível a leitura do
carimbo e o nome do responsável e, para que não houvesse dúvidas, juntou novamente o
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

Certificado de Origem. Por sua vez, em atendimento ao Termo de Intimação
SAORT/ALF/MNS no 246/2015 (fl. 322), a contribuinte afirmou que possui apenas
cópia simples do Certificado de Origem e que o documento original foi juntado ao
processo à data do protocolo. Entretanto, ao contrário do que alega a contribuinte,
observou-se que o documento original (Certificado de Origem), anexado à fl.
15, está legível e conserva a nitidez das informações nele contidas. Ademais, não
foram encontrados elementos de prova suficientes para verificar se o documento
anexado via juntada eletrônica corresponde ao Certificado de Origem anexado à
fl. 15.
Desse modo, na qualidade de Autoridade Fiscal competente, entendo que não é cabível
o pedido de retificação da DI no 05/0736805-8, de 13/07/2005, uma vez que as
exigências constantes na cláusula QUATORZE da Resolução no 252 da ALADI,
necessárias à qualificação da origem das mercadorias, não foram atendidas.
DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Sem embargo de se tratar de direito
creditório da interessada não reconhecido originariamente, conforme Despacho
Decisório SAORT/GRESP/ALF/STS no 333/2011, de fls. 168 a 170, e de matéria
(restituição) a ser, em princípio, julgada administrativamente pela DRJ/Florianópolis-
SC, em razão da Manifestação de Inconformidade de fls. 175 a 181, cabe frisar, como
contribuição à dialética, que, na data do pedido (13/01/2009), o direito da interessada de
pleitear a restituição ainda não havia sido atingido pelo instituto jurídico da decadência,
ex vi teor do art. 168, I da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
O crédito tributário foi extinto, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 118/2005,
em 13/07/2005, data do registro da DI e do pagamento do II via débito automático em
conta-corrente bancária. Como a lei estabelece que a contagem do prazo processual-
tributário exclui o dia de início e inclui o dia final, a contagem do prazo iniciou-se em
14/07/2005 e o decurso do prazo de 5 (cinco) anos para exercício do direito, a contar da
data de extinção do crédito tributário, ocorreu em 14/07/2010, data posterior à da
apresentação do pedido de que se cuida.
DAS VERIFICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO
DO TRIBUTO Vale ressaltar que a Resolução de 27/06/14, exarada pela 2a Turma da
DRJ/Florianópolis- SC (vide fls. 216 a 219), que converteu o julgamento de
manifestação de inconformidade em diligência, apontou apenas para o restabelecimento
do rito processual adequado, consistente no prévio esgotamento, no âmbito
administrativo, da apreciação do pleito de retificação da DI.
Após manifestação conclusiva desta SAORT/ALF/MNS a respeito do pedido de
retificação da DI, entendendo pelo indeferimento do pedido de retificação, realizou-se
análise fiscal de possível transferência do encargo financeiro do tributo recolhido, sem
embargo da competência do julgamento administrativo da Manifestação de
Inconformidade pertencer, no caso concreto, à DRJ/Florianópolis-SC (pedido de
restituição).
Preliminarmente ao procedimento tributário de repetição de indébito, fez-se necessário
considerar se o tributo objeto do pedido de restituição comportaria, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro, à luz do disposto nos arts. 165 e 166 do
CTN, e nos art. 6O e 76 da IN RFB no 1.300/2012, abaixo transcritos in verbis:
CTN “Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.”
(Grifou-se)
IN RFB no 1.300/2012 “Art. 6o A restituição de quantia recolhida a título de tributo
administrado pela RFB que comporte, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro poderá ser efetuada somente a quem prove haver assumido referido
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
(...)
Art. 76 . A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame
de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
No que se refere a este tema, é cediço que o II não é tributo que, por sua natureza
jurídica, comporte transferência do respectivo encargo financeiro, diferentemente do IPI
e do ICMS, como se pode depreender da análise dos precedentes judiciais abaixo
colacionados, formadores de jurisprudência:
EMENTA “ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO JURÍDICA [...]1. A restituição de tributos na forma do art. 166 do
CTN implica, inicialmente, verificar se o tributo comporta ou não transferência do
encargo financeiro para terceiro. Em regra, todos os tributos trazem em si uma
repercussão econômica nos preços finais dos tributos, mas esta se mostra irrelevante se
não há previsão legal específica de que o ônus será suportado por terceiro. Desse modo,
a repercussão meramente econômica não leva o tributo a ser classificado como indireto,
sendo imprescindível, para que o tributo comporte essa natureza, a expressa previsão
legal. Apenas em tais casos aplica-se a norma contida no referido dispositivo.” (STJ, 1a
Turma, REsp 755.490/PR, Min. DENISE ARRUDA, nov/2008)
EMENTA “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ADUÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
LEGAIS
AUSENTES NA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA No 211/STJ. ISS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO, IN CASU, INDIRETO. TRANSFERÊNCIA
DE ENCARGO FINANCEIRO AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 166 DO CTN.
ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. [...] 4. 4. Tributos que comportem, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro são somente aqueles em
relação aos quais a própria lei estabeleça dita transferência. Apenas em tais casos se
aplica a regra do art. 166 do CTN, pois a natureza a que se reporta tal dispositivo legal
só pode ser a jurídica, que é determinada pela lei correspondente e não por meras
circunstâncias econômicas que podem estar, ou não, presentes, sem que se disponha de
um critério seguro para saber quando se deu, e quando não se deu, a aludida
transferência.
O art. 166 do CTN contém referência cristalina ao fato de que deve haver, pelo
intérprete sempre, em casos de repetição de indébito, identificação se o tributo, por sua
natureza, comporta a transferência do respectivo encargo financeiro para terceiro ou
não, quando a lei, expressamente, não determina que o pagamento da exação seja feito
por terceiro, como é o caso do ICMS e do IPI. A prova a ser exigida na primeira
situação deve ser aquela possível e que se apresente bem clara, a fim de não se
colaborar para o enriquecimento ilícito do poder tributante. Nos casos em que a lei
expressamente estatui que o terceiro assumiu o encargo, há necessidade, de modo
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

absoluto, que esse terceiro conceda autorização para repetir o indébito.” (STJ, 1a Turma,
REsp 657.707/RJ, Min. JOSÉ DELGADO, nov/2004)
O entendimento ora esposado também é corroborado internamente na RFB, tendo sido
objeto do Parecer COSIT n° 47, de 17 de novembro de 2003.
No mesmo sentido:
EMENTA “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. PIS -
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. NÃO CABIMENTO.
COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DO RECOLHIMENTO DA
EXAÇÃO E DO NÃO REPASSE AO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
1. A contribuição para o PIS não configura tributo indireto. Possível, assim, a restituição
ou compensação dos valores recolhidos indevidamente sem que seja comprovada a
transferência do encargo do recolhimento. [...] 5. Apelação da Fazenda Nacional e
remessa oficial a que se nega provimento. Apelação da impetrante a que se dá parcial
provimento.” (TRF 1a Região, 8a Turma, AMS 2007.38.00.027516-3/MG, Des. Federal
MARIA DO CARMO CARDOSO, mar/2012)
EMENTA “APELAÇÃO/REMESSA OFICIAL. COISA JULGADA. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NoS 2.445 E 2.449, DE
1988.
DECADÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005.
[...] Tratando-se o PIS de contribuição direta, não há falar em prova de ausência do
repasse do encargo, nos termos do art. 166 do CTN, pois tal dispositivo só se aplica aos
tributos indiretos, aqueles cujo encargo é transferido para terceiros pela pessoa
legalmente obrigada ao pagamento ("contribuinte de direito"). [...] Cabe, ainda, rejeitar
a tese envolvendo a norma do art. 166 do Código Tributário Nacional, dispositivo esse
que assim estabelece:
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo,
ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebê-la.
Esse dispositivo só se aplica aos tributos indiretos, aqueles cujo encargo é transferido
para terceiros pela pessoa legalmente obrigada ao pagamento ('contribuinte de direito').
Isso ocorre, por exemplo, no IPI, imposto no qual há uma cadeia sucessiva de
pagamentos, compensandose o devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores, de forma a repercutir efetivamente o valor da exação sobre o último
contribuinte, denominado 'contribuinte de fato'.
Vale ressaltar que 'não importa, para fins de repetição de indébito, se o ônus econômico
foi repassado e suportado pelo consumidor final, pois na prática quase todos os tributos
podem ser repercutidos. O dispositivo do CTN trata do repasse financeiro permitido e
determinado por lei e, por isso, repasse jurídico e não meramente econômico' (TRF 3a
Região, AC no 1999.60.02.000108-9, 3a Turma, Rel. Desembargador Federal Márcio
Moraes, DJU 06/06/2007).
No caso, tratando-se o PIS contribuição direta, não há falar em prova de ausência do
repasse
do
encargo.”
(TRF
4a
Região,
1a
Turma,
APELREEX
-
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 5012180-14.2010.404.7000/PR, Des. Federal
MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, mar/2013)
A lição do ilustre professor SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO também segue
tal esteira:
“Quando o Código Tributário Nacional se refere a tributos que, pela sua própria
natureza, comportam a transferência do respectivo encargo financeiro, está se referindo
a tributos que, pela sua constituição jurídica, são feitos para obrigatoriamente repercutir,
casos do IPI e do ICMS, entre nós, idealizados para serem transferidos ao consumidor
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

final. A natureza a que se refere o artigo é jurídica. A transferência é juridicamente
possibilitada. A abrangência do art.
166, portanto, é limitada, e não ampla. Sendo assim, é possível, pela análise dos
documentos fiscais e pela escrita contábil das empresas, verificar a transferência formal
do encargo financeiro do tributo.” (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Prescrição e
Decadência no Direito Tributário Brasileiro, em RDT no 71, apud PAULSEN, Leandro.
Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2011, p. 1.195)
Resta evidente a aplicabilidade das razões jurisprudenciais e doutrinária há pouco
explicitadas às análises de subsunção do II à hipótese legal estabelecida pelo art. 166 do
CTN, no sentido de que não se subsume.
Isto posto, para ver reconhecido o direito à restituição do tributo pago em valor maior
que o devido, não necessitaria a interessada comprovar, à RFB, que não transferiu o
encargo financeiro do pagamento de II a terceiro(s).
DA CONCLUSÃO DECIDI, destarte, nos termos do art.45, II da IN SRF n° 680/2006,
não realizar a retificação solicitada da Declaração de Importação, por não estar de
acordo com a documentação apresentada e a legislação aplicável à espécie.
Não houve aplicação de penalidade de natureza tributária ou administrativa, conforme o
disposto no art. 138 do CTN, c/c os arts. 102, §2° do Decreto-Lei n° 37/1966, com
redação dada pela Lei n° 12.350/2010, e 106, II, “a” e “c” do próprio CTN.
Portanto, o processo foi reencaminhado para a unidade de origem, em diligência
(fl. 219), a fim de que fosse analisado o pleito de retificação da DI. A Recorrente foi intimada a
apresentar cópia simples acompanhada do original do certificado de origem (f. 224). A
Recorrente respondeu que os documentos necessários, que acompanham a DI, já tinham sido
anexados, e pediu se seguisse à análise do seu pedido de retificação (fls. 234/237).
Foi feita nova intimação à Recorrente (fls. 273/274), na qual se consignou
expressamente o seguinte:
1. Informamos que não consta do Certificado de Origem, anexado à fl. 15, o carimbo
da repartiçao oficial responsável pela sua expedição, bem como não consta o nome
do habilitado. Ambas as exigências são necessárias à qualificação da origem, de
acordo com a cláusula QUATORZE da Resolução 252 da ALADI, abaixo
transcrita:
RESOLUÇÃO 252/ALADI QUATORZE. Os certificados de origem deverão ser
emitidos de conformidade com as normas estabelecidas no presente Regime. Por
conseguinte, deverão ser emitidos no formulário único adotado pelo Comitê de
Representantes, que consta no Anexo 4 da presente Resolução, para qualificar a origem
das mercadorias objeto de intercâmbio, devidamente intervindos, com carimbo e
assinatura, pelas repartições oficiais ou pelas entidades de classe autorizadas para sua
expedição. Junto ao carimbo da repartição oficial ou entidade de classe autorizada
deverá registrar-se, também, o nome do habilitado, em letra de imprensa.
2. Apresentar Certificado de Origem válido, nos termos da cláusula QUATORZE da
Resolução 252 da ALADI.
A Recorrente informou que já tinha juntado o documento solicitada, às fls. 15,
observou que este ficou ilegível com a digitalização e informou que juntaria nova cópia. No e-
processo não aparece esta nova cópia juntada em resposta à intimação fiscal.
Às fls. 322, é feita nova reintimação à Recorrente, nesta ressalta-se novamente
que deve ser apresentada via original ou cópia autenticada, nos seguintes termos:
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conferidas pela Lei no 10.593/2002, em especial no art. 6o, I, “c”, e com fundamento no
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

art. 195 da Lei no 5.172/66; nos art. 93 e 94 da Lei no 4.502/64; nos art. 34 a 38 da Lei
no 9.430/96; nos arts.
505 a 514 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI – Regulamento do IPI); nos arts. 19 e 21 do
Decreto no 6.759/2009 (RA – Regulamento Aduaneiro); INTIMO o contribuinte acima
qualificado a, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data e hora de ciência deste Termo,
adotar as providências abaixo relacionadas:
Itens a cumprir
1. Informamos que o documento (Certificado de Origem) juntado ao processo não foi
aceito.
Dessa forma, com base no parágrafo único do art. 15 da IN RFB no 1.412, de
22/11/2013, apresentar documento original ou cópia autenticada, ou cópia simples
acompanhada do original, do Certificado de Origem, nesta seção ou na unidade de
atendimento mais próxima, nos termos da cláusula QUATORZE da Resolução 252 da
ALADI.
A Recorrente responde que possui apenas cópia do certificado de origem e que já
juntou o documento no pedido de restituição (fls. 330) e agora junta novamente essa cópia
simples (fl. 333).
Às fls. 381, consta a INFORMAÇÃO FISCAL SAORT/ALF/MNS no 011/2015 e
o indeferimento do pedido de restituição. Concluiu-se que (fl.
Entretanto, o Certificado de Origem apresentado não está devidamente qualificado, uma
vez que não consta o carimbo da repartição oficial responsável pela sua expedição no
documento anexado ao processo, bem como não consta o nome do habilitado
A decisão foi nos seguintes termos (fls. 395):
DECIDI, destarte, nos termos do art.45, II da IN SRF n° 680/2006, não realizar a
retificação solicitada da Declaração de Importação, por não estar de acordo com a
documentação apresentada e a legislação aplicável à espécie.
Não houve aplicação de penalidade de natureza tributária ou administrativa, conforme o
disposto no art. 138 do CTN, c/c os arts. 102, §2° do Decreto-Lei n° 37/1966, com
redação dada pela Lei n° 12.350/2010, e 106, II, “a” e “c” do próprio CTN.
Portanto, de forma diversa do que sustenta a Recorrente, não houve mudança de
critério jurídico na DRJ, mas sim retorno do processo à origem para verificação do pedido de
restituição, o qual foi indeferido depois que, intimada e reintimada, a Recorrente não apresentou
via original do certificado de origem, documento que respaldaria seu pleito.
Dessa forma, a autoridade fiscal se negou a conceder a redução tarifária pleiteada
porque a Recorrente não apresentou a via original do certificado de origem e esse entendimento
foi mantido na DRJ, nos seguintes termos:
Com efeito, a comprovação do atendimento das exigências para a fruição do benefício
em causa, tem início com a apresentação do certificado de origem que atenda às
determinações prescritas no Anexo da Resolução Aladi/CR no 252/1999, por se tratar de
pressuposto básico para aplicação do regime de tributação pretendido pela reclamante,
uma vez que o reconhecimento pelo fisco do benefício tributário pactuado entre países
membros da Aladi implica na confirmação de que a operação de importação ocorreu nos
exatos termos em que acordados, cuja prova documental do cumprimento de tais
requisitos deve ser inquestionável, o que, conforme diligentemente evidenciou a
Alfândega do Porto de Manaus, não ocorreu, porquanto o certificado de origem
apresentado no processamento do despacho aduaneiro não consta o carimbo da
repartição oficial responsável por sua expedição e o nome do funcionário habilitado.
Diante do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado no formulário de fls. 03 e seguintes.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000283/2009-16

A Recorrente alega que, no documento apresentado (cópia) há carimbo e
assinatura. Afirma que realmente tais imagens estavam pouco nítidas na via do Certificado que
ficou em posse da Recorrente o que acarretou a impossibilidade de verificação pelas cópias
digitalizadas.

Contudo, depois de várias oportunidades, a Recorrente não logrou apresentar via
original do certificado de origem. As dúvidas sobre a existência e integralidade do documento
perduram. Na verdade, a conclusão, no presente caso, depende da análise do documento original.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital